Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-25.2024.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001851-25.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FERNANDO JANUARIO DE SOUZA - CPF: 594.186.568-68 (RECORRENTE), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

Nº RECURSO:

1001851-25.2024.8.11.0005.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

RECORRENTE:
FERNANDO JANUÁRIO DE SOUZA.

RECORRIDO(S):
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao reclamado a entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega demora excessiva na entrega do documento, o que prejudicou a revisão do benefício previdenciário, e pleiteia a reforma da sentença para a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a demora injustificada na entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), pela Administração Pública municipal, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora injustificada na entrega do PPP, por período superior a um ano e sete meses após a primeira solicitação administrativa, viola os princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, causando transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

A ausência do documento necessário para a revisão de benefício previdenciário perante o INSS configura lesão à intimidade e dignidade do reclamante, justificando a reparação por danos morais.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa e cumprindo função pedagógica. Adota-se o método bifásico para fixação do quantum indenizatório, estabelecendo-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como adequado às circunstâncias do caso.

A concessão da gratuidade de justiça permanece inalterada, diante da ausência de elementos que justifiquem sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A demora injustificada na entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por ente público, após solicitação administrativa, configura dano moral indenizável, quando comprovado o prejuízo ao segurado para revisão de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao reclamado que entregue o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo improcedente o pedido de danos morais (ID 269831770).

Em suas razões recursais, o reclamante alega demora excessiva na expedição e entrega do PPP, o que tolheu o seu direito de requerer a revisão do seu benefício previdenciário em prazo razoável.

Assim, pugna pela reforma da r. sentença, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, conforme fundamentos da petição inicial.

Em suas contrarrazões, o município de Diamantino, preliminarmente, impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega ausência de dano moral e pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau (ID 269831776).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 269831778, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ademais, a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99 ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Compulsando os autos, observa-se que, em suas razões recursais, o reclamante insurge apenas quanto à improcedência do pedido de dano moral.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando apenas que o reclamado forneça o
Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), sendo improcedente o pedido de danos morais, por entender não ter havido abalo psicológico que justifique a responsabilização do reclamado.

Pois bem
, o
dano moral pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria humanidade.

No caso concreto, o demandante comprovou que solicitou,
por várias vezes
, desde a data de 17/3/2023, a emissão do PPP, o qual não foi atendido administrativamente.

Constata-se, inclusive, que na data de
12/4/2023
, a Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Diamantino, Sra. Reneide Barros Frota Silva,
solicitou a dilação de prazo em 60 (sessenta) dias para fornecimento das informações solicitadas
(ID 269830846).

Ocorre que,
passado mais de um ano
, o reclamado não havia fornecido o documento solicitado, atendendo ao pedido somente após a propositura da presente ação.

Assim,
é
incontestável

a demora
injustificada
do ente municipal no cumprimento da solicitação.

Nesse passo, o art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) dispõe o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
e, também, ao seguinte: (...)

Atrelados ao princípio da eficiência, temos os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Desse modo, conforme constatado nos autos, entre o primeiro pedido administrativo para a emissão do PPP (17/3/2023) até a data em que o documento foi efetivamente apresentado no processo (8/10/2024 – ID 269831762), passou quase um ano e sete meses,
o que de forma alguma é razoável
.

Ressalta-se que o documento era necessário e fundamental para o pleito revisional junto ao INSS, cuja
demora na apresentação foi ocasionada por desídia do ente municipal
, que deveria apresentar o documento tão logo a solicitação foi feita.

Assim, configurada a lesão do reclamante em sua intimidade, desconforto que ultrapassa o mero dissabor, pois necessitava de um documento, cuja obrigação era do demandado em emitir, para revisão de seu benefício previdenciário, e não pôde fazê-lo diante da desídia do ente municipal.

Dessa forma,
c
onsiderando que o dever de indenizar restou configurado
, passo diretamente à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, diante da inexistência de critérios legais preestabelecidos para seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo de indenização, observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma compensação apta a amenizar,
ainda que minimamente
, o sofrimento experimentado, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Deve, ainda,
produzir no causador do dano um impacto suficiente para dissuadi-lo de condutas semelhantes
,
evitando a repetição de atos lesivos à moral de terceiros
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, considerando o contexto fático-probatório, fixo a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais),
a título de indenização por danos morais
, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, aliado ao fato de se tratar o demandado de empresário individual.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$

3.000,00
(três mil reais), ao reclamante,
a título de danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001851-25.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1001851-25.2024.8.11.0005

Recorrente:
Fernando Januário de Souza.

Recorrido:
Município de Diamantino-MT.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Fernando Januário de Souza contra a sentença proferida na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta pelo recorrente em face do Município de Diamantino-MT.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que a municipalidade entregue o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, mas indeferiu o pedido de danos morais.

Com a devida vênia,
DIVIRJO em parte
do voto do Eminente Relator, uma vez que, na situação em análise, entendo que o processo deve ser extinto.

Isso porque, a despeito de o autor ter nominado a ação como Obrigação de Fazer, o que se percebe é que ele pretende a exibição de documentos (Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP).

Ocorre que, por se tratar de ação de exibição de documentos (tem como fundamento a necessidade de acesso a documento de titularidade própria, para demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo), que possui o rito especial dos artigos 396 ao 404 do Código de Processo Civil, o Juizado Especial é incompetente.

Logo, constata-se ser inviável o processamento e julgamento do feito no Juizado Especial Cível, dado que a ação envolve a exibição de documentos, razão pela qual a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIVROS CAIXA E LISTA DE INADIMPLENTES. NATUREZA CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163 DO FONAJE. ARTIGO 51, II, DA LEI N. 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95. Recurso provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013584-34.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

Diante disso,
RECONHEÇO
de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, motivo pelo qual
DESCONSTITUO
a sentença de primeiro grau e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Consequentemente,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025